Tribunal: TJPA
Processo: 0853413-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853413-63.2021.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NAZARENO BARBOSA ASSUNCAO 57917477215

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA REPACTUAÇÃO. LEI Nº 14.181/2021. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$105.603,80, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de designação de audiência de conciliação e de procedimento de repactuação de dívidas, previstos na Lei nº 14.181/2021, gera nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A proteção conferida ao superendividado pela Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação de que as dívidas comprometem o mínimo existencial do devedor, o que não foi demonstrado pelo apelante.

5. A designação de audiência de conciliação depende de requerimento específico, inexistente no caso concreto.

6. Não demonstrado o superendividamento nem formalizado o pedido de repactuação, inexiste nulidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; Código de Processo Civil, art. 487, I, e art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por RAIMUNDO NAZARENO BARBOSA ASSUNCAO.

A r. sentença recorrida apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido do autor, para condenar os réus a lhes pagar o valor de R$105.603,80 (cento e cinco mil seiscentos e três reais e oitenta centavos), acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento da dívida, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os réus a pagarem as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em face da concessão do benefício da justiça gratuita.”

Nas razões recursais, o apelante admite a existência da dívida objeto da cobrança, porém impugna o valor integral de R$105.603,80, por considerar ser incompatível com a sua condição financeira de pequeno empresário do ramo alimentício, setor este que teria sido severamente impactado pela pandemia da Covid-19.

Alega que, apesar de ter proposto ao apelado o pagamento de R$20.000,00 como forma de quitação parcial e viável de seu débito, não houve qualquer contraproposta ou abertura para negociação por parte da instituição financeira. Sustenta que o juízo de primeiro grau desconsiderou as circunstâncias econômicas excepcionais derivadas da pandemia, que o colocaram em situação de superendividamento, deixando de aplicar os mecanismos de proteção previstos na Lei nº 14.181/2021.

Diante disso, requer a anulação da sentença, com a consequente designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela referida Lei nº 14.181/2021.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

2.

Razões recursais.

O apelante pretende a anulação da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento da quantia de R$105.603,80, acrescida de juros e correção monetária.

Conforme se extrai dos autos, o próprio recorrente reconhece a contratação do cartão de crédito empresarial e a existência do débito em discussão. A ausência de impugnação específica quanto à origem ou legitimidade da dívida conduz à presunção relativa de veracidade das alegações do autor, corroboradas pela documentação apresentada, em especial pelos extratos detalhados da dívida.

No que tange à alegação de nulidade da sentença por suposta inobservância do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, não assiste razão ao apelante. Conforme se verifica da contestação apresentada (ID 14607362 - págs. 1 a 3), em nenhum momento foi requerido o processamento da repactuação nos moldes do art. 104-A do CDC. Limitou-se o apelante a formular proposta de acordo nos autos, à qual o banco se manteve silente. Não havendo requerimento expresso para instauração do procedimento específico de repactuação, não há que se falar em nulidade processual.

Ademais, a caracterização da condição de superendividamento, para os fins da Lei nº 14.181/2021, exige a demonstração cabal de que a totalidade das dívidas compromete o mínimo existencial do devedor (art. 54-A, § 1º, do CDC). Impõe-se, ainda, a apresentação de prova documental acerca da renda e dos compromissos financeiros em vigor, o que não foi feito pelo apelante. As alegações genéricas sobre a crise econômica decorrente da pandemia não se mostram suficientes para configurar o estado de superendividamento, na forma exigida pela legislação de regência.

Quanto à ausência de designação de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, cumpre reiterar que não há imposição legal para que tal audiência seja determinada de ofício pelo juiz. A iniciativa para sua instauração é reservada ao consumidor devedor, mediante requerimento específico, o que, como visto, não ocorreu no caso concreto.

Outrossim, a elaboração e homologação de plano compulsório de pagamento das dívidas depende da manifestação de vontade das partes e não pode ser imposta unilateralmente pelo Poder Judiciário, na ausência de requerimento formal e das condições legais.

Assim, não tendo o recorrente apresentado elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, impõe-se sua manutenção.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% do valor da condenação, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2025